Tribunal: TJSP
Processo: 2194088-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por perdas e danos cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de locação de imóvel para fins não residências (instalação de antena rádio-base para telefones celulares) firmado entre a agravante e os espólios de Raul Ferreira de Oliveira e Antonio Carlos Ferreira de Oliveira. Herdeiros do segundo, ora agravados, sustentam ter tomado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por perdas e danos cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de locação de imóvel para fins não residências (instalação de antena rádio-base para telefones celulares) firmado entre a agravante e os espólios de Raul Ferreira de Oliveira e Antonio Carlos Ferreira de Oliveira. Herdeiros do segundo, ora agravados, sustentam ter tomado conhecimento da relação contratual somente após citação em ação renovatória (julgada improcedente por vício de representação do espólio), alegando não ter recebidos alugueis entre 03/2005 e 09/2017, que teriam sido pagos a quem não de direito. Decisão agravada indeferiu a denunciação da lide ao espólio de Raul José Ferreira de Oliveira, representado por Maria de Lourdes Selim de Oliveira, a quem teriam sido efetuados os pagamentos. Pretensão do denunciante de se eximir da responsabilidade demandada na lide principal. Pretensão típica de ação de regresso que não deve ser demandada em denunciação da lide para evitar tumulto e demora na tramitação processual – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194088-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante CLARO
S/A, são agravados RAUL FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e RAFAELA ETELVINA
FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
2/7
DJF
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000
Agravante: Claro S/A
Agravados: RAUL FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e RAFAELA ETELVINA
FERREIRA DE OLIVEIRA
Comarca: Santa Adélia - Vara Única
Juiz de Direito: Felipe Ferreira Pimenta
Número de origem: 1001485-84.2017.8.26.0531
VOTO No 1.801
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por perdas e
danos cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Contrato de locação de imóvel para fins não residências
(instalação de antena rádio-base para telefones celulares) firmado
entre a agravante e os espólios de Raul Ferreira de Oliveira e
Antonio Carlos Ferreira de Oliveira. Herdeiros do segundo, ora
agravados, sustentam ter tomado conhecimento da relação
contratual somente após citação em ação renovatória (julgada
improcedente por vício de representação do espólio), alegando não
ter recebidos alugueis entre 03/2005 e 09/2017, que teriam sido
pagos a quem não de direito. Decisão agravada indeferiu a
denunciação da lide ao espólio de Raul José Ferreira de Oliveira,
representado por Maria de Lourdes Selim de Oliveira, a quem
teriam sido efetuados os pagamentos. Pretensão do denunciante de
se eximir da responsabilidade demandada na lide principal.
Pretensão típica de ação de regresso que não deve ser demandada
em denunciação da lide para evitar tumulto e demora na
tramitação processual Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12), interposto por
Claro S/A, tirado dos autos da ação de reparação por perdas e danos cumulada com pedido
de indenização por danos morais que lhe move Raul Ferreira de Oliveira Neto e Rafaela
Etelvina Ferreira de Oliveira, contra a respeitável decisão de fls. 126, que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
3/7
DJF
pedido de denunciação da lide em face do espólio de Raul José Ferreira de Oliveira,
representado por Maria de Lourdes Selim de Oliveira.
A empresa de telefonia celular alega, em síntese, que: i) os
agravados não teriam mais direito ao recebimento dos alugueis, pois alienaram sua quota-
parte em 01.07.2009, transmitindo a propriedade e posse a Leda Éster Ferreira, deixando de
possuir qualquer vínculo com o referido imóvel; ii) Ainda que possuíssem o direito
alegado, o prazo seria limitado ao período de 03/2005 a 01/07/2009; iii) há comprovação
de que os alugueis eram pontualmente pagos à inventariante do espólio de Raul José
Ferreira de Oliveira; iv) a representante legal dos agravados tinha conhecimento do
pagamento dos alugueis, podendo reclama-los, mas permaneceu inerte; v) os alugueis
anteriores a 25/09/2014 estariam prescritos, tendo em vista que só poderiam reclamar o
período de 03/2005 a 01/07/2009; vi) os alugueis foram pagos a quem se apresentou
legitimado para tanto, ou seja, Raul José Ferreira de Oliveira, já falecido, representado por
sua esposa Maria de Lourdes Selim de Oliveira.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 13/14), tendo
sido negado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, sendo dispensadas as
informações judiciais (fls. 137/138).
A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou resposta
ao recurso (fls. 140).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Consta dos autos a empresa de telefonia celular Claro S/A firmou
contrato de locação de um imóvel rural para a instalação de uma antena rádio-base em
10/03/2005, tendo como locadores o espólio de Raul Ferreira de Oliveira, representado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
4/7
DJF
sua inventariante e esposa Leda Éster de Oliveira Terra, Raul José Ferreira de Oliveira,
casado com Maria de Lourdes Selim de Oliveira; e Leila Paula Ferreira de Oliveira; e o
espólio de Antonio Carlos Ferreira de Oliveira, representado pela esposa Isabel Simões;
Raul Ferreira de Oliveira Neto e Rafaela Etelvina Ferreira de Oliveira, ambos
representados por Isabel Simões (contrato às fls. 347/51).
Após o ingresso de uma demanda renovatória, julgada
improcedente, os agravados ingressaram com a presente ação de reparação de perdas e
danos, afirmando não terem recebidos os alugueis a que teriam direito.
Em contestação (fls. 52/66), a Claro S/A afirmou, entre outras
teses, que efetuo os pagamentos ao espólio de Raul José Ferreira de Oliveira, já falecido,
representado por sua esposa Maria de Lourdes Selim de Oliveira.
Nesse contexto, pugnou pela denunciação da lide em face de Maria
de Lourdes Selim de Oliveira, sendo tal pedido denegado nos seguintes termos:
"Fls. 314/315: indefiro o pedido de denunciação da Sra. Maria de
Lourdes Selim de Oliveira, porquanto, no caso dos autos, não vislumbra
qualquer das situações mencionadas no artigo 125, do CPC, a ensejar a
denunciação da lide, pois inexiste lei ou contrato que obriguem a Sra.
Maria de Lourdes a ressarcir a empresa requerida dos prejuízos que
possa vir a ter com eventual resultado desfavorável nesta demanda.
Ademais, a intervenção de terceiro sob análise tem o intuito de viabilizar
o exercício antecipado do direito de regresso e se afigura incabível
quando o denunciante pretende excluir sua responsabilidade pelo evento
danoso, imputando-o integralmente a outrem. Contudo, ressalto que fica
assegurado o direito regressivo da ré em postular, em ação própria, a
reparação de valores provenientes de eventual condenação sofrida
nestes autos."
De fato, inexiste obrigação legal ou contratual, devendo ser
mantida a decisão agravada, já que a intervenção se daria em detrimento ao regular
andamento do processo, desvirtuando a natureza do instituto, que, diga-se, não tem o
escopo de excluir a responsabilidade da parte sucumbente.
A norma a respeito do tema entabulada no Código de Processo
Civil dispõe: "Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
5/7
DJF
partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo." g.n.
O novo texto, trazido pelo Código de 2015, visou sanar as dúvidas
a respeito da obrigatoriedade da medida proporcionada pela redação do Código de 1973
que dizia: "Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: (...) III - àquele que estiver
obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que
perder a demanda.”
Vejamos, na lição de Vicente Greco Filho1 "a denunciação à lide
tem por justificativa a economia processual, porquanto encerra, num mesmo processo,
duas ações (a principal e a incidente, de garantia), e a própria exigência de justiça,
porque evita sentenças contraditórias. "
Lembra-nos, ainda, referido autor que embora o direito processual
pátrio tenha adotado o princípio da singularidade da jurisdição, os efeitos da sentença só
atingem as partes, resultantes do binômio interesse e legitimidade, princípios que integram
a condição da ação.
Assim, há de se limitar a possibilidade da denunciação, em especial
àqueles casos do inciso II do texto novo, vinculado à simples possibilidade de regresso, sob
pena de violação dos princípios da economia processual e celeridade da justiça.
Assim, para garantia dos princípios acima apontados, a doutrina
aponta como solução a admissão da denunciação apenas nos casos de ação de garantia,
excluído, portanto, os casos de simples ação de regresso, de modo que admitida a
denunciação quando a perda da primeira ação gerar, automaticamente, a responsabilidade
do garante, do denunciado.
Não se admite a denunciação, portanto, quando a pretensão do
denunciante provocar tumulto processual, uma vez que impõe instrução de lide paralela,
1 Greco Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 1o vol, p. 143. Editora Saraiva, 1996, 2a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
6/7
DJF
objetivando com esta eximir-se da responsabilidade demanda na lide principal.
É o entendimento adotado por esta Câmara:
"Condomínio - Obrigação de fazer - A denunciação da lide não deve ser
deferida se o ingresso da denunciada provocar lide paralela,
tumultuando o andamento do processo - Não cabimento, ademais, da
denunciação da lide, quando a ré pretende excluir a própria
responsabilidade,
transferindo-a
integralmente
à
denunciada
-
Precedentes do STJ - Agravo não provido." (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2281939-23.2019.8.26.0000, Rel. Desembargadora
SILVIA ROCHA, Julgado em 20/01/2020, Publicado em 20/01/2020).
Ademais, o desatendimento da denunciação pretendida pelo
agravante não implica em perecimento de seu direito de regresso, garantia, aliás,
assegurada pela própria norma processual: "§ 1o O direito regressivo será exercido por
ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou
não for permitida".
Conforme nos lembra recente julgamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À
CELERIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3
do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no
Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo Código. 2. A impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório, consignada na decisão monocrática agravada, não se refere
à existência do direito de regresso em si, mas sim à ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194088-43.2019.8.26.0000 - Voto no 1.801
7/7
DJF
tumulto processual e prejuízo à celeridade na tramitação do feito,
constatada pelo Tribunal de origem. 3. As instâncias ordinárias estão
mais próximas da produção da prova e da condução do trâmite
processual. Tendo estas decidido que a denunciação da lide seria
prejudicial ao andamento regular do processo, sendo inviável, desse
modo, a modificação do julgado sem nova análise dos fatos e provas da
causa. 4. A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da
celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o
máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se,
contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros
prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será
cabível a denunciação. 5. O indeferimento da pretensão recursal não
traz gravame material à parte agravante, que não terá afetado eventual
direito de regresso. Basta que o exerça, se assim desejar, por meio de
Ação autônoma, pois não é obrigatória a denunciação no presente caso
(REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016;
AgRg no REsp. 1.406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 4.12.2013). 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que
se nega provimento." g.n. (STJ, AgInt no AREsp 1212690/AM, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA, DJe 22/04/2019).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator